Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, impetrado por IVANILDES FERREIRA DE SANTANA contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em sua causa de pedir, a impetrante afirma, em resumo, que é portadora de doença de baixa acuidade visual, tendo sido diagnosticada com degeneração macular em ambos os olhos, razão pela qual necessita tomar ciclos de quimioterapia antiangiogência intravítrea em ambos os olhos, com intervalos a cada 4 semanas. Argumenta que, conforme relatórios médicos, a autora necessita urgentemente de infiltração do medicamento Eylia ou Avastin, sob pena de perda permanente e irreversível da visão de ambos os olhos. Noticia que foi comunicado pela Secretaria de Saúde do DF de que há mais de 680 pessoas na sua frente, aguardando o tratamento. Por fim, requer a concessão de liminar, para que seja determinado à autoridade coatora que forneça o tratamento de que a impetrante necessita. Postulou, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita. Em decisão de ID 36402031, deferi a gratuidade de justiça à impetrante e determinei que essa apresentasse documentos, além de esclarecer se o tratamento pleiteado é ofertado pelo SUS. A impetrante manifestou-se no ID 36617223, afirmando que o tratamento requerido no feito é, sim, disponibilizado pelo SUS, e informou não possuir parte dos documentos necessários à prova do alegado, os quais estariam em poder da Secretaria de Saúde do DF. Pugnou, assim, pela aplicação do art. 6°, §1°, da Lei n° 12.016/2009, para que fosse determinada a exibição dos documentos pela autoridade coatora. O pedido foi deferido por esta Relatora (ID 36717213), mas, embora intimada, não houve manifestação da autoridade coatora (ID 36928940). Intimada para requerer a providência que entendesse cabível, a impetrante pugnou pela realização de nova intimação da autoridade coatora, para prestar as informações devidas no feito, além da concessão da segurança, a fim de garantir que possa realizar o tratamento na rede pública de saúde do DF (ID 37531494). É o relatório. Decido. O artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 prevê a possibilidade de, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado ordenar “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (grifou-se). No caso vertente, a questão em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à autoridade impetrada, da obrigação de fornecer o tratamento de que a impetrante necessita, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a necessidade. O art. 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, dispõe o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação,. o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, inciso XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. Confira-se: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde;” Depreende-se, assim, que constitui obrigação do Distrito Federal assegurar o direito à saúde. Na hipótese em tela, a impetrante é uma senhora de 81 anos, que está acometida por baixa acuidade visual, tendo sido diagnosticada com degeneração macular em ambos os olhos, consoante comprovam os relatórios médicos presentes nos autos. Diante do seu quadro de saúde, necessita tomar ciclos de quimioterapia antiangiogência intravítrea em ambos os olhos, com intervalos a cada 4 semanas, até a completa remissão da atividade neovascular, conforme relatório oftalmológico coligido ao feito (ID 36197938). Os documentos de ID 36617229 demonstram que a impetrante foi atendida no Hospital de Base, com urgência, onde foi diagnosticada com “degeneração da mácula e do polo posterior”, solicitando o médico assistente que ela realizasse o procedimento de “injeção intra-vítreo”, cuja situação está descrita ainda como “pendente” no sistema. Frise-se que, em que pese não constar dos autos a resposta da Central de Regulação acerca da inclusão da impetrante na fila de espera da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, esta Relatora intimou a autoridade coatora, nos termos do art. 6°, §1°, da Lei n° 12.016/2009, para apresentar nos autos essa documentação (ID 36717213), tendo o impetrado se mantido inerte (ID 36928940). Nesse contexto, a inércia da autoridade coatora milita em favor da alegação da impetrante de que estaria na fila de espera. Por outro lado, a impetrante informa que o tratamento é ofertado pelo SUS, o que se comprova pelos próprios documentos presentes nos autos, que demonstram a determinação de médicos da Secretaria de Saúde do DF de que o procedimento seja realizado no Hospital de Base (IDs 36617229 e 37531496). Importante ressaltar, ainda, que, segundo atesta relatório médico coligido aos autos, o tratamento recomendado à impetrante é urgente e, se não realizado, há “perigo de perda permanente e irreversível da visão” (ID 36197936 – Pág. 3). Nesse cenário, em juízo perfunctório, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida, diante da relevância da fundamentação da impetrante, além do evidente risco da demora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar à autoridade coatora que forneça o tratamento de que a impetrante necessita (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravítrea em ambos os olhos), nos termos de prescrição médica juntada aos autos e enquanto permanecer a necessidade do tratamento. Notifique-se a autoridade coatora, para prestar as informações em 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Observe-se também a regra prevista no art. 7o, inciso II, da mesma lei. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora